Tribunal: TJSP
Processo: 1001812-62.2025.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - Rejeição - Razões recursais que, para fins de exame de seus pressupostos de admissibilidade, impugnam adequadamente os fundamentos da r. sentença recorrida - MÉRITO - Sentença de procedência - Acerto parcial - Autora que presta serviços de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - Rejeição - Razões recursais que, para fins de exame de seus pressupostos de admissibilidade, impugnam adequadamente os fundamentos da r. sentença recorrida - MÉRITO - Sentença de procedência - Acerto parcial - Autora que presta serviços de remoção e depósito de automóveis apreendidos pelo Poder Público - Apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária por força de ordem judicial proferida no âmbito de ação de busca e apreensão - Limitação da cobrança das diárias de estadia ao prazo de 6 meses (180 dias) - Descabimento - Inaplicabilidade, na espécie, da limitação de prazo prevista nos artigos 271, § 10, e 328, § 5o, do CTB - Apreensão do veículo que não decorreu de infração administrativa, mas de ordem judicial - Termo inicial da cobrança - Notificação extrajudicial - Constituição em mora do requerido a partir da ciência da apreensão do bem - Precedentes deste E. TJSP e desta C. 16a Câmara - Sentença parcialmente reformada para, no que diz respeito à condenação do requerido ao pagamento das diárias de estadia, afastar a limitação de seis meses à sua cobrança - Honorários advocatícios - Majoração descabida da verba, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059 do C. STJ) - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.